Tribunal: TJDFT
Processo: 0005014-48.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR ACHADO NA USINA DE RECICLAGEM DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. DÚVIDA INVENCÍVEL DO DOLO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de adquirir e obter a posse de um telefone celular adquirida da vizinha, que trabalhava na usina de reciclagem do Serviço de Limpeza Urbana - SLU. O aparelho foi achado quebrado, mas ela conseguiu consertá-lo e o vendeu ao vizinho por quatrocentos e cinquenta reais. 2 No crime receptação o elemento subjetivo é aferido pela conduta do suspeito e de acordo com as circunstâncias do flagrante, que não favorecem a acusação: a prova testemunhal não demonstra o elemento subjetivo da conduta, tudo indicando que o réu procedeu com boa-fé ao adquirir a res. Absolvição com base no brocardo in dubio pro reo. 3 Apelação provida.